Tribunal: TJMT
Processo: 1025772-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025772-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 020.392.211-58 (RECORRENTE), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025772-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rosimeire dos Santos Andrade

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.

3. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito,
no valor de R$ 57,45 – datado em 19/04/2022
,
configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em que pese à alegação recursal de que a anotação preexistente comandada pela Ativos Securitizadora S/A, foi objeto de questionamento judicial na ação n. 1025768-22.2023.8.11.0001, sendo declarada a inexigibilidade do débito, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, averíguo a existência de apontamentos preexistentes comandados pela Eletromóveis Martinello, as quais não foram questionadas judicialmente. Colaciono abaixo a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ROSEMEIRE DOS SANTOS ANDRADE

DATA NASCIMENTO: 17/11/1989

CPF: 020.392.211-58

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/09

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 08/06/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/11

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 16/05/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/08

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 08/05/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/10

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 17/04/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/07

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 10/04/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/09

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 20/03/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/06

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 10/03/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/08

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 15/02/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/05

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 07/02/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/07

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 16/01/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 26/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000144230/04

VALOR: 153,00

DATA INCLUSAO: 09/01/2022

* CREDOR: F014 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 03/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000141718/06

VALOR: 186,00

DATA INCLUSAO: 16/12/2021

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM D

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0012633798

VALOR: 59,52

DATA INCLUSAO: 09/01/2024

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3529-6183

DATA VENCIMENTO: 20/06/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: C01831239-6/038

VALOR: 394,65

DATA INCLUSAO: 05/08/2023

* CREDOR: AUTO POSTO VILLA LTDA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 66 3537-1108

DATA VENCIMENTO: 06/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000000000036.890

VALOR: 1.390,97

DATA INCLUSAO: 21/07/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 15 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.563.913.204-9

20/03/2024 17:21:03-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

5.

Portanto, existindo outros apontamentos preexistentes em relação ao débito discutido nestes autos, a manutenção da Súmula 385 do STJ é a medida cabível.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 57,45 (cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); e b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7
. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024